Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716848-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0707863-82.2023.8.07.0003– id 155071472) que deferiu pedido de tutela de urgência para que autorize e custeie o medicamento CAPRELSA (Vandetanibe 300mg), de uso diário, pelo período de duração do tratamento do autor, conforme prescrição do médico assistente. Alega, em suma, que o medicamento não consta do rol taxativo da ANS – RN 465/21 -, inexistindo obrigação contratual ou legal para o seu fornecimento. Sustenta que há, para o tratamento do câncer de tireoide, outro medicamento (Metotrexato) eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao rol. Defende a plausibilidade do direito, bem como aponta a irreversibilidade da medida, ante a impossibilidade de o autor restituir os valores, em caso de improcedência da demanda. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo do recurso referente a existência de outro medicamento (Metotrexato) para o tratamento, pois não submetido ao Juízo a quo. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. A recusa em fornecer o medicamento é injustificável. O rol da ANS é exemplificativo – art. 10, §12 da Lei 9.656/98 -, limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde que não podem imiscuir-se na terapêutica indicada pelo médico assistente para patologias que contam com a cobertura. E ainda que assim não fosse, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante para a análise da análise da cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE RETO ALTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no REsp 2004990 / SP, Min. Maria Isabel Galloti, julgado 2023). Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente. Está comprovado que o autor necessita do aludido tratamento, prescrito pelo médico assistente (id 152590637 – autos principais): “(...) Solicito retorno do uso do medicamento Caprelsa (Vandetanibe) 300 mg 1x/dia, já disponível novamente no mercado. Deverá manter o tratamento atual por tempo indeterminado, até progressão da doença ou toxicidade inaceitável. A medicação pode retardar a progressão da doença e trazer ganho de sobrevida e, caso não siga o uso ou mesmo ocorra atraso na administração/dispensação da medicação (independente do tempo), apresenta risco de progressão e morte pela doença. (...)” Assim, como bem enfatizou o médico assistente, a falta do medicamento produzirá risco grave e, provavelmente, irreversível ao agravado. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator